Tribunal: TJPA
Processo: 0817131-17.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3579 - Falso testemunho ou falsa perícia
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817131-17.2025.8.14.0000

PACIENTE: ESDRAS DOS SANTOS GUILHERME

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE URUARÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0817131-17.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
HERIK GUILHERME BURMANN MARINHO, OAB/PA N.º 37.272.

PACIENTE:

ESDRAS DOS SANTOS GUILHERME.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ/PA.

Processo originário nº 0004984-32.2018.8.14.0066.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. FALSO TESTEMUNHO (ART. 342 DO CP). ORDEM DE PRISÃO EM FLAGRANTE DECRETADA EM AUDIÊNCIA. AMEAÇA DE PRISÃO QUE IMPEDE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETRATAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, que visa à expedição de salvo-conduto em favor do paciente, a fim de que possa exercer seu direito de retratação (art. 342, § 2º, do CP) sem o risco de ser preso em cumprimento a mandado de prisão em flagrante expedido em audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a ordem de prisão em flagrante, não cumprida de imediato, constitui ameaça ilegal à liberdade de locomoção, especialmente quando impede o exercício do direito de retratação, justificando a
confirmação da liminar
que concedeu o salvo-conduto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A situação de flagrância é efêmera e, não sendo a prisão executada de imediato e sem perseguição contínua, a sua decretação perde a validade com o decurso do tempo. A pendência de seu cumprimento representa, portanto, uma ameaça ilegal.

4. O direito à retratação, previsto no art. 342, § 2º, do Código Penal, é um direito subjetivo do agente, e o Estado não pode criar um paradoxo que o impeça de exercê-lo. Condicionar a retratação à submissão a uma prisão de legalidade duvidosa configura manifesto constrangimento ilegal.

5. A decisão liminar que expediu o salvo-conduto encontra-se devidamente fundamentada na plausibilidade do direito e no perigo da demora, devendo ser confirmada para garantir o exercício de um direito previsto em lei e a própria busca da verdade real.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de Habeas Corpus conhecida e, em consonância com o parecer ministerial, concedida, confirmando-se a liminar deferida.

Tese:
“A ordem de prisão em flagrante por falso testemunho, não executada no ato da audiência, perde sua validade com o decurso do tempo, e sua pendência configura constrangimento ilegal quando impede o agente de exercer o direito subjetivo à retratação, previsto no art. 342, § 2º, do Código Penal, que constitui causa extintiva da punibilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 342, § 2º; Código de Processo Penal, arts. 302 e 647.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.777.791/TO; TJ-DF, Conflito de Jurisdição 0713494-55.2019.8.07.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Herik Guilherme Burmann Marinho, em favor de
ESDRAS DOS SANTOS GUILHERME
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA.

A impetração sustenta, em síntese, que o paciente sofre ameaça de constrangimento ilegal, pois teve sua prisão em flagrante decretada em audiência de instrução, realizada por videoconferência em 04/08/2025, pela suposta prática do crime de falso testemunho (art. 342 do CP). Alega que a situação de flagrância não mais subsiste e que a ordem de prisão pendente o impede de exercer seu direito de retratação, causa extintiva da punibilidade prevista no art. 342, § 2º, do Código Penal.

A liminar foi deferida por este Relator
, expedindo-se o salvo-conduto para garantir que o paciente pudesse comparecer em juízo para o ato de retratação (ID 29350275).

A autoridade coatora prestou as informações de praxe, comunicando o cumprimento da liminar e informando a designação de audiência para a retratação da testemunha (ID 29386818).

Instado a se manifestar, o douto Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo conhecimento e
concessão da ordem
, por entender que a prisão não pode obstar o exercício do direito à retratação (ID 29396516).

É o presente relatório

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais de admissibilidade,
conheço
o presente Habeas Corpus.

A questão de mérito, agora em análise definitiva, cinge-se a verificar se os fundamentos que ensejaram o deferimento da medida liminar subsistem, a fim de justificar a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus.

A meu ver, a resposta é afirmativa. A situação descrita nos autos revela um claro e insuperável constrangimento ilegal, tornando imperiosa a confirmação da medida acautelatória.

O ponto principal da questão reside no paradoxo criado pela autoridade coatora: ao mesmo tempo em que a lei faculta ao paciente o direito de se retratar para extinguir a punibilidade do crime de falso testemunho (art. 342, § 2º, do CP), a pendência de uma ordem de prisão o impede de comparecer em juízo para exercer tal direito. Ou seja, para se valer de um benefício legal que visa à busca da verdade real, o paciente seria submetido a uma medida coercitiva de legalidade duvidosa.

O direito à retratação não é um mero favor legal, mas um direito subjetivo do agente, concebido como instrumento de política criminal para incentivar o restabelecimento da verdade no processo. O Poder Judiciário não pode, por via transversa, criar obstáculos ao seu exercício.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é clara ao tratar a retratação como um direito do agente, que, uma vez exercido nos termos da lei, produz o efeito de extinguir a punibilidade, o que evidencia a importância de se garantir os meios para sua efetivação. Conforme o entendimento da Corte, a retratação é uma causa extintiva de punibilidade que deve ocorrer até a prolação da sentença no processo em que foi prestado o falso testemunho.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSO TESTEMUNHO. RETRATAÇÃO. ART. 342, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. 1.
A retratação, a que faz referência o § 2º do art. 342 do Código Penal, causa extintiva de punibilidade, deve ocorrer até a prolação da sentença no processo em que foi prestado o falso testemunho
, e não o subsequente, que visa justamente apurar a prática de tal conduta. 2. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1.777.791/TO, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) – destaquei.

Ademais, a própria situação flagrancial, que fundamentou a ordem de prisão, já não subsiste. O flagrante delito (art. 302 do CPP) possui caráter efêmero, exigindo imediatidade na captura ou perseguição ininterrupta. No caso, a ordem foi decretada em audiência virtual no dia 04/08/2025, e o paciente não foi preso. A sua captura, dias depois, com base nesse "flagrante" pretérito, seria manifestamente ilegal.

O
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
já se manifestou em caso análogo, reforçando a natureza do direito à retratação:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. (...) FALSO TESTEMUNHO. (...) O artigo 342, § 2º, do Código Penal possibilita ao acusado do crime de falso testemunho retratar-se ou declarar a verdade até a prolação da sentença no processo em que falseou, negou ou calou a verdade.
Trata-se de direito subjetivo do acusado, autêntica causa de extinção da punibilidade, que não pode ser tolhido pela autoridade judicial
, pela imposição de condenação pelo falso antes da conclusão do processo em que o delito foi supostamente praticado.

(TJ-DF 0713494-55.2019.8.07.0000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2019, Câmara Criminal) – destaquei.

Portanto, a manutenção da ameaça de prisão representa uma coação ilegal que viola o devido processo legal e o direito de defesa do paciente. A concessão do salvo-conduto não representa um salvo-conduto para a impunidade, mas sim um instrumento necessário para garantir que o processo retome seu curso regular, permitindo que a verdade seja restabelecida, que é o objetivo final da jurisdição e a própria razão de ser do instituto da retratação.

Diante do exposto, não vislumbrando outra solução que não a proteção à liberdade de locomoção do paciente para o exercício de seu direito, e em total consonância com o parecer do douto Procurador de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM
, para
confirmar integralmente a liminar anteriormente deferida
e garantir em definitivo o salvo-conduto a
ESDRAS GUILHERME DOS SANTOS
, a fim de que possa comparecer em juízo para exercer seu direito de retratação nos autos do Processo nº
0004984-32.2018.8.14.0066
, sem que seja preso em razão da ordem de flagrante proferida na audiência de 04/08/2025.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025